Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-46.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANI MARIA DA SILVA - CPF: 550.648.251-53 (EMBARGANTE), MARISA JUNGES RIBEIRO - CPF: 842.547.501-53 (ADVOGADO), MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ - CPF: 926.013.831-00 (ADVOGADO), EDNA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 958.866.211-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANI MARIA DA SILVA - CPF: 550.648.251-53 (EMBARGADO), MARISA JUNGES RIBEIRO - CPF: 842.547.501-53 (ADVOGADO), EDNA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 958.866.211-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - MENÇÃO DESNECESSÁRIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

I- A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no julgado, o que não ocorreu no presente caso.

II- Não havendo manifestação no aresto sobre o índice para a correção monetária, prevalece a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que acolhe o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).

III- Nos termos do artigo 1.025 do novo Códex Processual Civil, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para reconhecer o atendimento ao requisito do prequestionamento da matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021